Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735499-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN MARAVALHAS CHILTON AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Em que pese a alegação da parte recorrente de ser beneficiária da gratuidade de justiça, em consulta detida aos autos de origem, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisado pelo juízo singular. Nesses termos, INTIME-SE a agravante ELLEN MARAVALHAS CHILTON para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora